Tribunal: TJDFT
Processo: 0734839-74.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734839-74.2019.8.07.0001 RECORRENTE: PROFISSIONAIS DO TEXTO LTDA - ME RECORRIDO: G3 COMUNICACAO TOTAL MARKETING, PROMOCOES E PUBLICIDADE EIRELI, MARCELO DIAS GODOY DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. CLÁUSULA DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXTRAJUDICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa e nulidade da sentença e julgamento ultra petita, se mesmo não tendo sido respondido as questões no 1o Grau, o Acórdão respondeu a todos os argumentos invocados na Apelação em virtude do Princípio do "tantum quantum devoluttum." Preliminares afastadas. 2.Os honorários advocatícios que decorrem de eventual cobrança extrajudicial devem ser arcados por quem contratou os serviços do profissional, e não pelo devedor da obrigação principal, salvo nos casos em que restar demonstrada, de forma inequívoca, a efetiva participação do causídico na via extrajudicial e a imprescindibilidade da atividade por ele desenvolvida para a solução da controvérsia. Não aplicação dos artigos 389, 395 e 404 do CCB/03 em razão do DISTINCHING do caso concreto e demais Acórdãos invocados como paradgma. 3. A exigência de honorários advocatícios extrajudiciais acabaria por ensejar dupla condenação ao devedor pelo mesmo fato, uma vez que, em caso de restar vencido em ação judicial, ele pagaria, além dos honorários fixados na sentença, também aqueles exigidos pelo causídico do credor. 4. Recurso desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso VI, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil, sustentando a possibilidade de cobrança de honorários extrajudiciais previstos em contrato diante do inadimplemento. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 389, 395 e 404, todos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010